Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-93.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002092-93.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ISAAC LEMES DE ARAUJO - CPF: 068.109.551-27 (APELANTE), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ - CPF: 001.634.841-98 (APELADO), ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA - CPF: 008.021.124-04 (ADVOGADO), ADRIANA DENIZE MOREIRA SALDANHA - CPF: 887.176.744-68 (ADVOGADO), EMANUEL DENIZAR MOREIRA MUNIZ - CPF: 025.656.134-66 (APELADO), ISAAC LEMES DE ARAUJO - CPF: 068.109.551-27 (APELADO), KEVEN OLIVEIRA NUCCI - CPF: 041.504.861-31 (ADVOGADO), FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ - CPF: 001.634.841-98 (APELANTE), ADRIANA DENIZE MOREIRA SALDANHA - CPF: 887.176.744-68 (ADVOGADO), ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA - CPF: 008.021.124-04 (ADVOGADO), EMANUEL DENIZAR MOREIRA MUNIZ - CPF: 025.656.134-66 (APELANTE), ADRIANA DENIZE MOREIRA SALDANHA - CPF: 887.176.744-68 (ADVOGADO), ANA GLEYCE PINHEIRO BANDEIRA GUERRA DE SANTANA - CPF: 008.021.124-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. READEQUAÇÃO DA PROPORÇÃO (70% AUTOR/30% RÉ). MAJORAÇÃO DO DANO ESTÉTICO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que reconheceu a culpa concorrente (50% para cada parte) em acidente de trânsito envolvendo motocicleta e veículo automotor, condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e R$ 3.000,00 por danos estéticos, além de indeferir a justiça gratuita à ré.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve culpa exclusiva de uma das partes; (ii) definir a proporção de responsabilidade pelo acidente; e (iii) analisar a majoração ou redução do valor fixado a título de dano estético.

III. Razões de decidir

3. Prova videográfica demonstra imprudência de ambas as partes: ré ingressou em via preferencial sem aguardar passagem da motocicleta; autor realizou ultrapassagens proibidas em alta velocidade, criando situação de risco elevado.

4. Gravidade maior da conduta do autor, que justifica a redistribuição da culpa em 70% (autor) e 30% (ré).

5. Dano estético caracterizado pela amputação parcial de dedo do pé. Valor majorado para R$ 12.000,00, mantidos R$ 12.000,00 para danos morais, observados critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. Condenação final da ré em R$ 7.200,00, correspondentes a 30% do valor total, sendo R$ 3.600,00 por danos morais e R$ 3.600,00 por danos estéticos.

7. Redistribuição dos ônus sucumbenciais na mesma proporção da culpa. Fixação de honorários de 10% para cada patrono sobre o respectivo proveito econômico, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da culpa concorrente em acidente de trânsito impõe a repartição proporcional das indenizações conforme a gravidade das condutas (art. 945 do CC). 2. A majoração do valor por dano estético é cabível quando a deformidade física é permanente e relevante, devendo a fixação observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ISAAC LEMES DE ARAUJO e FATIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “Indenizatória por Danos Morais, Materiais e Físicos/Estéticos c/c pedido de Obrigação de Fazer” (Proc. no 1002092-93.2024.8.11.0006), ajuizada por ISAAC LEMES DE ARAUJO, julgou parcialmente procedentes o pedido autoral, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais e R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos estéticos (cf. Id. no 287903886).

Nas razões recursais a demandada FÁTIMA GISELE MOREIRA DE MORAES MUNIZ sustenta, em suma, a culpa exclusiva da vítima, argumentando que a conduta imprudente e temerária do autor, ao realizar ultrapassagens proibidas em alta velocidade, foi a causa determinante e única do sinistro, o que romperia o nexo de causalidade e afastaria seu dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, alegando desproporcionalidade frente à sua capacidade econômica. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 287903888).

Por sua vez, o autor ISAAC LEMES DE ARAÚJO também apela, defendendo a inexistência de culpa concorrente de sua parte. Afirma que a responsabilidade pelo acidente recai exclusivamente sobre a condutora ré, que, de forma imprudente, adentrou em via preferencial sem as devidas cautelas. Pleiteia, ademais, a majoração da indenização por danos estéticos para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por considerar irrisório o valor arbitrado em face da amputação de um de seus dedos do pé (cf. Id. no 287903898).

Nas contrarrazões, ambos os recorridos refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento dos Apelos (cf. Id. no 287903897 e 287903901).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, concedendo à Fatima Gisele Moreira de Moraes Muniz as isenções previstas no art. 98, do CPC, com efeitos “
ex nunc
”.

Autor e ré apelam, buscando afastar a conclusão do juízo
a quo
pela culpa concorrente, imputando uma à outra a responsabilidade exclusiva pelo evento danoso. A solução da lide, portanto, reside na aferição da responsabilidade pelo acidente de trânsito e, por conseguinte, na correta distribuição da culpabilidade entre os envolvidos.

A responsabilidade civil em matéria de acidentes de trânsito, como regra, é de natureza subjetiva, exigindo para sua configuração a demonstração da conduta culposa do agente, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do que dispõe o artigo 186 do Código Civil.

Conforme bem delineado na sentença e corroborado pela análise do registro em vídeo do acidente, prova esta que se revela crucial para a elucidação da dinâmica fática, a conduta de ambos os condutores se afastou do dever de cuidado objetivo imposto pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A condutora ré, Fátima Gisele, ao se aproximar do cruzamento vinda de uma via secundária, de fato respeitou a sinalização de parada obrigatória. Contudo, sua responsabilidade não se exaure nesse ato.

O artigo 44 do CTB impõe ao condutor, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o dever de demonstrar “
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”
.

A decisão de iniciar a manobra de conversão à esquerda, ingressando na via principal, exigia a certeza de que poderia completá-la sem obstruir a passagem dos veículos que por ali trafegavam. A sentença aponta, com acerto, que a ré, mesmo percebendo a aproximação da motocicleta, "
insistiu com a manobra
", quando poderia ter aguardado a passagem do veículo. Essa conduta, uma clara falha na "
prudência especial
" exigida, configura a sua parcela de culpa, pois contribuiu diretamente para a criação da situação de perigo que culminou na colisão.

Por outro lado, a conduta do autor, Isaac Lemes, revela-se ainda mais gravosa e determinante para o resultado. O registro videográfico é inequívoco ao demonstrar que o motociclista efetuou uma sequência de ultrapassagens em local expressamente vedado pela legislação de trânsito. Assim, o autor não apenas cometeu infrações de trânsito de natureza gravíssima, mas, fundamentalmente, adotou um comportamento de altíssimo risco, surgindo de forma abrupta e inesperada no ponto de colisão. Como bem ponderou o Magistrado sentenciante, se o autor trafegasse de acordo com as normas, permaneceria atrás dos demais veículos, em velocidade compatível com o fluxo, e o acidente, com toda a probabilidade, não teria ocorrido da forma como se deu.

Nesse contexto, a tese de culpa exclusiva, defendida por ambos os apelantes, não se sustenta. Não se pode isentar a ré de responsabilidade, pois sua manobra de ingresso na via preferencial foi inoportuna e violou o dever de cuidado. Muito menos se pode ignorar que a conduta temerária do autor foi o fator preponderante e que potencializou drasticamente o risco, rompendo com a previsibilidade do tráfego regular.

Estamos, portanto, diante de um clássico caso de concorrência de causas, onde as condutas de ambos os agentes foram necessárias para a produção do dano. Impõe-se, assim, a aplicação do artigo 945 do Código Civil, que determina a fixação da indenização com base na gravidade da culpa de cada um.

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do juízo de primeiro grau, a fixação da concorrência em 50% para cada parte não reflete a real desproporção entre a gravidade das condutas. A imprudência do autor, ao realizar ultrapassagens sucessivas em local proibido e de alta periculosidade, demonstra um grau de reprovabilidade e um potencial lesivo substancialmente maiores do que a falha de cálculo da ré ao ingressar na via. A conduta do autor foi a que introduziu o elemento surpresa e a alta energia cinética no evento.

Dessa forma, em uma análise mais acurada da gravidade das culpas, entendo por bem readequar a proporção da responsabilidade, fixando a culpa do autor/apelante Isaac Lemes de Araújo, em 70% (setenta por cento), e a culpa da ré/apelante Fátima Gisele Moreira de Moraes Muniz, em 30% (trinta por cento).

Superada a questão da culpabilidade, passo à análise dos valores indenizatórios, objeto de insurgência de ambos os recursos.

No que tange ao dano estético, o autor/apelante pleiteia a majoração do valor, enquanto a ré/apelante busca sua exclusão ou redução.

O dano estético é compreendido como a transformação negativa da imagem da pessoa, sendo qualquer aspecto que cause desequilíbrio na aparência do indivíduo, que, em sendo decorrência de uma lesão culposa, dá ensejo ao dever de indenizar.

É assim que a douta Maria Helena Diniz conceitua o dano estético:

“O dano estético é toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa. P. ex.: mutilações (ausência de membros - orelhas, nariz, braços ou pernas etc.); cicatrizes, mesmo acobertáveis pela barba ou cabeleira ou pela maquilagem; perda de cabelos, das sobrancelhas, dos cílios, dos dentes, da voz, dos olhos (RJTJSP, 39:75); feridas nauseabundas ou repulsivas etc., em consequência do evento lesivo.” (Curso de direito civil brasileiro.10. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, v. 7. p. 61-63).

Igual entendimento é o professado por este eg. TJMT:

“Os danos estéticos são definidos como aqueles que alteram a aparência física da pessoa, não se restringindo aos traços fisionômicos. Assim, diante da lesão consistente em uma duradoura transformação corporal ao ser humano, está caracterizado o dano estético.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0040689-29.2013.8.11.0041, Rel. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020).

“Constatando-se a dor psicológica suportada pela vítima, que sofreu lesão irreversível, violação da integridade física com encurtamento de membro por conta do acidente, devem ser majorados o dano moral, estético e pensão mensal vitalícia mensal, com o único intuito de compensar o sofrimento e o dano infligido, notadamente, quando os valores fixados não atendem minimamente os critérios de razoabilidade e proporcionalidade concernente à questão.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 160.871/2016, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 06/06/2017, DJe 09/06/2017)

“Para a sua caracterização, são necessários os seguintes elementos: transformação física, com desequilíbrio entre o estado físico anterior e o presente, e permanência ou durabilidade do dano. Assim, a condenação por danos estéticos faz-se necessária para ressarcir o indivíduo pela deformidade física irreversível que prejudica a sua aparência, causando desequilíbrio na disposição do corpo humano, devendo, portanto, o valor arbitrado ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas na questão.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 0002803-33.2012.8.11.0040, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Quanto à definição do valor da indenização, sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o dano moral ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos critérios de prudência, moderação e razoabilidade, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

O juízo de primeiro grau fixou o valor base da indenização em R$ 6.000,00. Contudo, considerando a natureza permanente e irreversível da lesão, a perda de uma parte do corpo, tal montante se revela modesto para compensar a deformidade sofrida. A indenização por dano estético não visa apenas a reparar eventuais custos com procedimentos corretivos, mas, principalmente, a oferecer um lenitivo para o sofrimento e o constrangimento decorrentes da alteração corporal.

Nessa perspectiva, o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) como montante base para a reparação do dano estético se mostra mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência em casos de lesões permanentes, ainda que não incapacitantes para o labor. Este valor equilibra a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito para a vítima nem impor um fardo excessivo à ofensora.

Com a readequação da proporção de culpa e a reavaliação do dano estético, a condenação deve ser recalculada.

O valor total da indenização (base) é de R$ 24.000,00 (R$ 12.000,00 de danos morais + R$ 12.000,00 de danos estéticos).

A responsabilidade da ré/apelante é de 30% sobre este montante. Logo, a condenação final será de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de danos morais e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) a título de danos estéticos.

Por fim, a reforma parcial da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Considerando o novo resultado do julgamento, em que o autor decaiu de parte substancialmente maior de seu pedido inicial e teve sua culpa reconhecida como preponderante, a sucumbência deve ser redistribuída na mesma proporção da culpabilidade. Assim, condeno o autor ao pagamento de 70% das custas processuais e dos honorários advocatícios, e a ré ao pagamento dos 30% restantes.

Os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ficam fixados em 10% sobre o valor da condenação em favor do patrono do autor, e em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré (diferença entre o valor pretendido na inicial e o valor final da condenação) em favor de seu patrono. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa para ambas as partes, em razão da concessão da gratuidade de justiça a que ora fazem jus, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a ambos os recursos, para reformar em parte a r. sentença, nos seguintes termos: a) deferir o benefício da justiça gratuita à ré/apelante Fátima Gisele Moreira de Moraes Muniz; b) reconhecer a culpa concorrente, porém, readequando a proporção para atribuir 70% (setenta por cento) de culpa ao autor, Isaac Lemes de Araújo, e 30% (trinta por cento) de culpa à ré, Fátima Gisele Moreira de Moraes Muniz; c) majorar o valor base da indenização por danos estéticos para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo o valor base da indenização por danos morais em R$ 12.000,00 (doze mil reais); d) Por consequência, condenar a parte ré ao pagamento de indenização no valor total de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por danos morais e R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) por danos estéticos; e) redistribuir os ônus sucumbenciais, condenando o autor ao pagamento de 70% das custas e honorários, e a ré aos 30% restantes. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação para o patrono do autor e em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ré para seu patrono, suspendendo-se a exigibilidade para ambas as partes, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025